Tribunal: TJMMG
Processo: 2000744-70.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUBMISSÃO A PAD - DEMISSÃO - ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, INCISO III, AMBOS DO CEDM - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- O ato punitivo está embasado em provas existentes, colhidas no curso do processo administrativo-disciplinar, e o autor não conseguiu apontar nenhum vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado e praticado em estrita observância da norma legal.
- Além do mais, os mesmos fatos foram submetidos ao crivo de um processo criminal, pelo uso de documento falso, nesta Justiça especializada, nos autos do Processo n. 0001402-36.2016.9.13.0002, que culminou na condenação do ora apelante a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, conforme sentença colacionada no ev. 1 - DOC 114.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000744-70.2019.9.13.0002 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – ART. 13, INCISO III, C/C O ART. 64, INCISO III, AMBOS DO CEDM – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EXERCIDOS EM SUA PLENITUDE – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELO JUDICIÁRIO ACERCA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O ato punitivo está embasado em provas existentes, colhidas no curso do processo administrativo-disciplinar, e o autor não conseguiu apontar nenhum vício, ilegalidade ou irregularidade formal capaz de ensejar a nulidade do ato punitivo, uma vez que perfeito e acabado e praticado em estrita observância da norma legal. - Além do mais, os mesmos fatos foram submetidos ao crivo de um processo criminal, pelo uso de documento falso, nesta Justiça especializada, nos autos do Processo n. 0001402-36.2016.9.13.0002, que culminou na condenação do ora apelante a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, conforme sentença colacionada no ev. 1 – DOC 114. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rodrigo Thomaz Carvalho Ferreira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de nulidade da sentença arguida pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de processo administrativo-disciplinar c/c anulação de ato disciplinar de demissão, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em face do Estado de Minas Gerais. Ressai dos autos que o autor foi investigado nos autos do IPM de Portaria n. 113.042/2016-2º BPM, por ter anexado aos autos do PCD n. 108.679/16-2º BPM, para fins de sua defesa, uma nota fiscal eletrônica com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 dados inverídicos, tendo, inclusive, participado da confecção do documento referido. Além disso, teria sido preso, juntamente com outros indivíduos, pela Polícia Rodoviária Federal, em razão da posse de substâncias entorpecentes. No momento da prisão não se identificou como policial militar. Mesmo tendo conhecimento de que os civis “cheiravam loló”, não teria adotado as medidas legais cabíveis, estando, ainda, claro o seu envolvimento com usuários de entorpecentes. Em decorrência desses fatos, o autor foi submetido ao PAD de Portaria n. 120.167/2016-PAD/4ª RPM, como incurso no inciso III do artigo 13 por ter faltado publicamente com o decoro pessoal, causando grave escândalo, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe, sendo, ao final, demitido pelo Comandante-Geral da PMMG, em 16/04/19. Interpôs recurso administrativo ao Governador do Estado, sendo negado o seu provimento. Em sua inicial, o autor alega vícios processuais no PAD, ensejadores de sua nulidade, a saber: - Ausência de justa causa. As condutas descritas na Portaria do PAD não se amoldam às hipóteses do artigo 64, inciso III, do CEDM. - Violação do devido processo legal. Após o seu interrogatório ocorrido às fls. 214 a 218, teriam sido juntados aos autos, documentos sobre os quais não teve oportunidade de se manifestar, de fls. 221 a 279, resultando em cerceamento do seu direito de autodefesa e da defesa técnica. - Falta de fundamentação adequada para a decisão de demissão. - Tanto o libelo acusatório quanto a decisão administrativa objeto de questionamento não teriam demonstrado de que modo as condutas a ele atribuídas se amoldariam ao art. 64, inciso III, parágrafo único, do CEDM, com conceituação expressa promovida pela Lei n. 22.504/2017. - Na apuração procedida no PAD, diversos fatos foram tratados, mas somente dois deles foram julgados procedentes, sendo necessária a análise separada de cada um deles, para um melhor esclarecimento. - Na acusação da prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XII, do CEDM (referir-se de modo depreciativo a outro militar, superior hierárquico), tal imputação não ficou comprovada, através da interceptação telefônica autorizada pela Justiça Militar, cujo objetivo era apurar o crime previsto no art. 326 do CPM. - A fundamentação da decisão demissionária com base no art. 13, incisos III e XII, não se sustenta, pois não houve repercussão negativa em face do cometimento destas transgressões disciplinares. - Há desproporcionalidade na sanção de demissão e descumprimento dos critérios inseridos no art. 16 do CEDM. Ao final, requereu o autor: - o benefício da justiça gratuita nos termos do art. 98 do CPC c/c a Lei n. 1060/50, pois está desempregado e não possui qualquer outra fonte de renda. - o deferimento do pedido de tutela de urgência, através da suspensão do ato de demissão para o fim de garantir a sua reintegração às fileiras da PMMG, no 1º Pelotão da 136ª Cia PM do 2º BPM/4ª RPM, com todos os seus direitos e vantagens, até o julgamento final da presente ação. Requereu, ainda: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - que seja declarada a nulidade do PAD de Portaria n. 120.167/2016-4ª RPM, em razão da absoluta ausência de subsunção das condutas imputadas ao autor às hipóteses do art. 64, inciso III, do CEDM, anulando-se, por conseguinte, o ato de demissão, para determinar a sua reintegração na mesma unidade de lotação. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requereu: - que seja declarada a nulidade do PAD a partir da fl. 214, em razão do cerceamento de sua defesa, anulando-se, por conseguinte, o ato administrativo de demissão, para determinar a reintegração do autor; - que seja declarada a nulidade da sanção disciplinar demissionária, bem como o PAD, em razão da afronta ao disposto no parágrafo 1º, do art. 362, da Resolução Conjunta n. 4220/2012 (MAPPA), consubstanciada na ausência de fundamentação adequada da solução, anulando-se, por conseguinte, o ato administrativo demissionário; - que seja declarada a nulidade do PAD, em razão do cerceamento da defesa, por violação do devido processo legal, em razão da ausência de realização da prova pericial requerida, consistente no exame/avaliação das gravações juntadas aos autos, autorizadas pela Justiça Militar estadual. Requereu, por último: - a anulação do ato de demissão, haja vista a inequívoca desproporcionalidade e a patente ausência de razoabilidade da sanção imposta, para determinar a reintegração do autor, com todos os seus direitos e vantagens, inclusive contagem de tempo de serviço, promoções e proventos integrais de sua graduação, tudo devidamente corrigido e acrescido dos juros legais, até a data do efetivo pagamento, por ser de Direito e de Justiça; - a condenação do réu nos ônus de sucumbência e protesta pela produção de todos os meios de provas admitidas em direito, notadamente a documental, testemunhal e pericial. Pede e espera deferimento. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. No evento 28, o réu apresentou a sua contestação, requerendo a improcedência dos pedidos contidos na inicial. O autor impugnou a contestação no evento 34. Nesta oportunidade, com o intuito de demonstrar a absoluta inexistência de repercussão dos fatos junto à tropa e ao público externo, a inequívoca ausência de comprometimento da imagem da Corporação e a indiscutível desproporcionalidade da sanção de demissão, requereu o autor o deferimento de prova testemunhal, cujo rol seria oportunamente depositado em cartório. Nestes termos, pediu deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em despacho proferido no evento 36, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME afirmou que a prova testemunhal precisa ser delimitada e justificada, sob pena de existir apenas para delongar enredos. A relação nominal de testemunhas não foi apresentada. Em casos tais como os narrados na inicial, a prova é meramente documental. As provas colacionadas pelas partes, nos autos, já são suficientes para a análise do mérito da presente ação. Assim, o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal, mediante os fundamentos supramencionados. No evento 41, as partes foram intimadas para a apresentação de memoriais escritos. No evento 43, foi juntado aos autos o acórdão do agravo de instrumento interposto pelo autor, sendo negado provimento ao recurso. No evento 54, o Estado de Minas Gerais ratificou o inteiro teor da sua defesa nos autos, pedindo a total improcedência dos pedidos contidos na inicial. No evento 59, o autor apresentou suas alegações finais ratificando as alegações lançadas em sua petição inicial. Em sentença proferida, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME afirmou que em relação à alegação de ausência de justa causa, este argumento não merece prosperar. Há sim justificativa plausível para a instauração do PAD de Portaria n. 120.167/2016-4ª RPM, já que, no caso posto em análise, a base de acusação foi com supedâneo nos fatos transgressivos apurados no IPM de Portaria n. 113.042/2016-2º BPM. O Comandante da 4ª RPM homologou a solução do IPM, levando em consideração o afloramento de indícios de cometimento de transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso III, ambos do CEDM. Em relação à alegação de que teria havido violação do devido processo legal, tendo em vista que, após o interrogatório (fls. 214 a 218), teriam sido juntados aos autos documentos sobre os quais o autor não teve oportunidade de se manifestar, de fls. 221 a 279, resultando em cerceamento do seu direito de defesa, o magistrado afirmou que estes argumentos não encontram suporte probatório nos autos. Após a juntada da documentação, foi-lhe aberta vista para apresentação de RED final, às fls. 280/281 – Ev. 1 – DOC45, pág. 10/11. No termo, constam, como anexo, autos contendo 281 fls. Em seguida, foram apresentadas as suas REDS, às fls. 283 a 297. Em Despacho Administrativo, após a anulação apenas das folhas 280/355, o acusado foi novamente interrogado e abriu-se vista para apresentação de RED final, às fls. 383/383v, portanto a alegação de violação do devido processo legal é improcedente, na medida em que foram apresentadas suas alegações escritas, às fls. 398/438. No que tange à alegação de ausência de motivação para a decisão demissionária, tal assertiva também foi julgada improcedente pelo magistrado a quo. A análise do caso concreto permitiu a aferição se o enquadramento disciplinar no tipo descrito na norma mostrou-se adequado e razoável. Das seis condutas imputadas em desfavor do autor, duas delas foram consideradas procedentes, incidindo em acentuada reprovabilidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 considerando-se os princípios éticos e valores da PMMG, mencionados nos itens 1.22 e 1.23 da decisão do Comandante-Geral da PMMG. De tudo o que foi produzido nos autos, verifica-se que os fatos narrados repercutiram de forma negativa no seio da tropa e na sociedade civil, havendo, inclusive, condenação em processo criminal, pelo uso de documento falso, nos Autos n. 0001402-36.2016.9.13.0002, o que demonstra a gravidade da conduta reprovável. Diante da inexistência de ilegalidade ou de irregularidade formal, decidiu o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME julgar improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão no evento 67, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à ampla defesa e ao contraditório, com a negativa do pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, alegou, em síntese: falta de justa causa, falta de fundamentação adequada da decisão de demissão, ausência de enquadramento das transgressões disciplinares imputadas ao apelante aos incisos do parágrafo único do artigo 64 do CEDM. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar suscitada, com a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja oportunizada ao apelante a produção da prova testemunhal desejada, de acordo com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requereu, ainda, o acolhimento das razões aqui lançadas, para que seja a sentença recorrida totalmente reformada, para se declarar a nulidade do PAD de Portaria n. 120.167/2016-4ª RPM, decretando-se, em seguida, a anulação do ato administrativo de demissão do apelante e sua reintegração aos quadros da PMMG, com todos os seus direitos e vantagens, inclusive contagem de tempo de serviço, promoções e proventos integrais de sua graduação, bem como os valores de vencimentos em atraso, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros legais. Requereu a condenação do apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Pede deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 75, no sentido de se negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela defesa, sob a alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pelo fato de o magistrado a quo ter indeferido o pedido de prova testemunhal nos autos. Justifica o apelante que o seu pedido de produção de prova testemunhal é no sentido de demonstrar a absoluta inexistência de repercussão dos fatos junto à tropa e ao público externo, a inequívoca ausência de comprometimento da imagem da Corporação e a indiscutível desproporcionalidade da sanção de demissão. O magistrado a quo teve o entendimento de que o rol de testemunhas não foi apresentado. Nos casos como os narrados na petição inicial do apelante, a prova é meramente documental e as que foram colacionadas nos autos pelas partes já seriam suficientes para a análise do mérito da ação. Tenho o mesmo entendimento do Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME, já que todos os documentos essenciais ao processo, como o IPM de Portaria n. 113.042/2016-2º BPM, o PCD n. 108.679/16-2º BPM, o PAD de Portaria n. 120.167/2016-4ª RPM e a sentença condenatória no Processo n. 0001402-36.2016.9.13.0002, sobre o mesmo fato, além de inúmeros outros, foram colacionados nos autos, não ensejando a oitiva de mais testemunhas. Os documentos colacionados são mais do que suficientes para o julgamento do mérito desta ação. O apelante exerceu plenamente a ampla defesa e o contraditório durante toda a tramitação do PAD. O pedido da defesa de produção de prova testemunhal é uma medida protelatória, já que o acervo probatório é imenso e não demanda mais qualquer oitiva de testemunhas, motivo pelo qual afasto esta preliminar suscitada. No mérito, verifico que, das seis condutas imputadas ao apelante, duas foram consideradas procedentes, incidindo acentuada reprovabilidade, considerando-se os princípios éticos e de valores da PMMG. Ficou comprovado que o apelante anexou aos autos do PCD n. 108.679/16-2º BPM, para fins de sua defesa, uma nota fiscal eletrônica emitida, em 09/08/2016, pelo Auto Socorro São Jorge de Bicas Ltda, sediado na cidade de Guarará, MG, com dados falsos e inverídicos, com a finalidade específica de ludibriar a Administração Militar, ou seja, para justificar o seu atraso ao serviço para o qual estava previamente escalado no dia 15/04/2016, bem como se referiu de modo depreciativo a um superior hierárquico, nos termos transcritos à fl. 257 e no item 1.16 da decisão proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, condutas estas cuja gravidade comprovou terem sido ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, amoldando-se às tipificações dos incisos III e XII do art. 13, c/c o inciso III do art. 64 do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A CPAD, ao término dos trabalhos, foi pela procedência parcial das acusações e, por maioria, opinou que o acusado deveria ser punido com sanção disciplinar diversa da demissão. O CEDMU também foi pela procedência parcial das acusações e, por maioria, opinou pela demissão do acusado. O Comandante da 4ª RPM concordou em parte com os pareceres emitidos pela CPAD e CEDMU, sugerindo a demissão do ora recorrente. O Comandante-Geral da PMMG firmou o ato de demissão, que foi publicado no BGPM n. 92, de 06/12/2018. Foi interposto recurso administrativo em segunda instância ao Governador do Estado, que negou provimento ao recurso. Alega o apelante falta de justa causa para a instauração do PAD. Entendo que houve sim justificativa plausível para a instauração do processo administrativo-disciplinar já que os fatos aflorados foram apurados em sede do IPM de Portaria n. 113.042/2016-2º BPM. O Comandante da 4ª RPM concluiu que havia indícios de cometimento de transgressões graves, tipificadas no art. 13, inciso III, c/c o art. 64, inciso III, do CEDM, e solucionou o IPM nesse sentido. Concluído o IPM, foi instaurado o PAD de Portaria n. 120.167/2016-4ª RPM, que possibilitou ao recorrente exercer de forma plena a ampla defesa e o contraditório, exaurindo as duas instâncias recursais, sem lograr êxito. A alegação de violação do devido processo legal, em decorrência de, após ter sido realizado o interrogatório do acusado, terem sido juntados aos autos outros documentos de que não teve oportunidade de se defender, caiu por terra. Após a juntada desses documentos, em despacho saneador do Comandante-Geral, foi determinada a anulação das fls. 280 a 355 do processo administrativo-disciplinar. Restaram válidos os documentos de fls. 01 a 279. Nas fls. 383/383v, foram novamente abertas “vistas” dos autos ao recorrente, que apresentou suas razões escritas finais às fls. 398/438. Portanto, a alegação de violação do devido processo legal é improcedente. Em relação à alegação da defesa de que a decisão demissionária não foi motivada pelo Comandante-Geral, de igual forma, não deve ser acolhida. Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça das sanções disciplinares aplicadas, sob pena de ingerência indevida nos deveres próprios do administrador público e, consequentemente, afronta ao princípio da separação dos poderes. O grau de reprovabilidade das condutas praticadas pelo apelante, diante dos preceitos reguladores do CEDM, que abrange a PMMG e o CBMMG, são matérias que não se inserem no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo-disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade e até foi saneado pelo Comandante-Geral da PMMG, que abriu nova vista ao recorrente, oportunizando a apresentação de razões escritas finais, não há razão alguma para anulá-lo, ainda mais se considerarmos que a decisão demissionária foi muito bem fundamentada, conforme publicação no BGPM Reservado n. 92, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 06/12/2018 (evento 1 – DOC 93), com base no artigo 24, inciso VI, e no artigo 33, ambos do CEDM, sendo ratificada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. Sobre a alegação da defesa de que o ato demissionário não foi proporcional e nem razoável, essa assertiva não merece acolhimento. No julgamento das transgressões disciplinares, o grau de reprovabilidade das condutas praticadas é analisado pela autoridade competente, que utiliza o seu poder discricionário para avaliar a conveniência e a oportunidade da sanção a ser aplicada. Os fatos tiveram repercussão tanto no público interno da PMMG como na sociedade, que acompanha, a par e passo, o que os profissionais de segurança pública têm de bom ou de ruim para lhes oferecer. Além do mais, os mesmos fatos foram submetidos ao crivo de um processo criminal, pelo uso de documento falso, nesta Justiça especializada, nos autos do Processo n. 0001402-36.2016.9.13.0002, que culminou na condenação do ora apelante a uma pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, conforme sentença colacionada no ev. 1 – DOC 114. O apelante não comprovou qualquer ilegalidade ou irregularidade formal, capaz de inquinar de nulidade o presente feito e ensejar a revisão do ato administrativo punitivo, que se mostra perfeito e acabado. Neste contexto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente os pedidos formulados pelo recorrente, com a extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Códex. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Des. Relator, para igualmente julgar improcedente o presente recurso. DES.OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de abril de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator